Tribunal: STF
Processo: ARE 1566852
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravos interpostos contra decisão de inadmissibilidade de dois recursos extraordinários, o primeiro em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, ementado nos seguintes termos:  



    “DUPLO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. ILEGALIDADE CONFIGURADA. PERDA DO CARGO DE PROMOTORA DE JUSTIÇA. CONDUTA DE TERCEIROS. AUSÊNCIA ELEMENTO SUBJETIVO. PRELIMINARES REJEITADAS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. I - Inexiste nulidade por cerceamento de defesa se a ré queda-se silente diante das oportunidades para se manifestar: notificação para apresentação de defesa prévia (art. 17 da LIA), citação para contestar e intimação para especificação de provas. II - A revelia não importa em procedência automática dos pedidos, porquanto a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor é relativa, cabendo ao magistrado a análise conjunta das alegações e das provas produzidas, o que foi feito na espécie. III - Para configuração do ato de improbidade administrativa, são elementos constitutivos: o sujeito passivo, sendo uma das entidades mencionadas no artigo 1º da Lei nº 8.429; o sujeito ativo, sendo o agente público ou terceiro que induza ou concorra com a prática do ato de improbidade ou dele se beneficie sob qualquer forma direta ou indireta, conforme artigos 1º e 3º; a ocorrência do ato danoso descrito na lei, causador de enriquecimento ilícito para o sujeito ativo, prejuízo para o erário ou atentado contra os princípios da Administração Pública, e por fim, o elemento subjetivo. IV - A prática do ato de improbidade administrativa exige a presença do elemento subjetivo (dolo ou culpa). V – Na espécie, dos elementos de prova amealhados aos autos, exsurge a prática de ato ímprobo tão somente pela 1ª apelante, porquanto sua conduta de indicar ao Município imóvel próprio para ser alugado como residência aviltam os princípios que regem a administração pública e lesa os cofres públicos, ao tempo em que se enriquece ilicitamente. VI – Os terceiros somente serão sancionados na forma da Lei 8.429/1992 quando configurado o elemento subjetivo na conduta dos respectivos agentes. Na hipótese, deflui que a primeira apelada articulou todo o procedimento imoral e usou dos seus genitores, bem como de coação ao então Prefeito, para perceber a vantagem ilegal e, assim, enriquecer-se ilicitamente. VII – A perda do cargo de Promotor de Justiça por ato de improbidade administrativa pode decorrer tanto do trânsito em julgado de sentença condenatória em ação específica, ajuizada pelo Procurador-Geral de Justiça, quanto pelo trânsito em julgado de sentença condenatória em ação de improbidade administrativa. VIII - O Ministério Público tem o dever de proteger, primordialmente, a probidade administrativa, razão pela qual o uso do cargo para violar os deveres para os quais a agente foi investida implica maior reprovabilidade da conduta e conduz à perda da função de Promotora de Justiça. RECURSOS DE APELAÇÕES CONHECIDOS. DESPROVIDO O PRIMEIRO APELO E PARCIALMENTE PROVIDO O SEGUNDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE” (eDOC 41 – ID: feb66327, p. 29)  



    E o segundo em face do acórdão do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado: 



    “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DOLO NÃO VERIFICADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 7 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A Corte a quo assim consignou ao decidir a controvérsia (fls. 867-868, e-STJ): "O prefeito à época, em sede de defesa, defendeu que o pagamento de aluguel para a residência da promotora de justiça considerou o disposto na Lei Municipal nº. 1.033/2008, que autorizava o Município de Jaraguá a conceder ajuda de custos aos magistrados daquela comarca para prover despesas com moradia. Citou seu alcance social, ressaltando que o aluguel servia como um “atrativo” para o provimento dos cargos. Sopesando esse contexto, vislumbro que o pagamento do aluguel, embora irregular, por si só, não configurou a prática de ato de improbidade administrativa. (...) Nesse sentido, embora irregular o custeio de moradia ao representante ministerial daquela comarca, estando ausentes a prova do dano ao erário, do dolo ou culpa grave, bem como da patente má-fé do apelado Lineu Olímpio, não há que se falar em configuração da improbidade". 2. Preliminarmente, constato que não se configurou a ofensa ao art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia. 3. Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução. 4. Como se verifica, o colegiado de origem afirmou que não houve a comprovação do dolo, elemento subjetivo necessário para configurar o ato de improbidade. Para infirmar as conclusões do Tribunal de origem, acatando os argumentos da parte recorrente para afirmar a ocorrência do ato ímprobo, é necessário reexaminar o conjunto fático-probatório, o que não é possível em razão da Súmula 7/STJ. Nesse sentido: AgInt nos EDcl no REsp n. 2.035.643/SP, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 31/5/2023 e AgInt no REsp n. 1.767.529/TO, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 13/12/2022. 5. Agravo Interno não provido” (eDOC 192 – ID: f41219cf, p. 1-2)  



    No recurso extraordinário interposto contra o acórdão do TJGO, com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 37, § 4º; e 128, § 5º, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que a perda do cargo de membros do Ministério Público se condiciona à sentença judicial transitada em julgado. 



    Argumenta-se que nem mesmo a condenação criminal bastaria para que o membro do Ministério Público fosse condenado a perda do cargo (...) e que (...) Faz-se necessário que, após o trânsito em julgado de referida condenação, o Procurador Geral de Justiça mova ação civil requerendo que o sentenciado seja excluído da instituição (eDOC 74 – ID: 889070c1, p. 10).



    Aduz-se, ainda, que a Ação Civil para perda do cargo deve, portanto, obrigatoriamente, ser acompanhada de certidão de trânsito em julgado da condenação criminal (...) e, (...) Caso contrário, a ação carece de condição de procedibilidade, não merecendo análise, muito menos sentença condenatória (eDOC 74 – ID: 889070c1, p. 11).



    No recurso extraordinário interposto contra o acórdão do STJ, com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 37, § 4º; e 128, § 5º, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que o acórdão do Tribunal de origem deve ser reformado, para aplicar a retroatividade benéfica da Lei nº 14.230/2021, notadamente no que se refere à necessidade de demonstração da presença de dolo nas condutas dos agentes.



    Argumenta-se que, [c]onforme julgamento do Tema 1.199 pelo Supremo Tribunal Federal, foi fixada a tese de que a nova Lei 14.230/2021 se aplica aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente (eDOC 218 – ID: ed18a680, p. 9).



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Na espécie, o TJGO consignou, em ação civil pública por improbidade administrativa, que a gravidade das condutas e o fato de a condenada ocupar a função de promotora de justiça atraem a aplicação da sanção de perda da função pública como consequência dos atos de improbidade praticados. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “Por fim, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS pugnou pela condenação da apelada JULIANA DE ALMEIDA FRANÇA à sanção de perda do cargo de Promotora de Justiça, por entender inócuas as sanções cominadas pelo magistrado sentenciante, quais sejam, a proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 05 (cinco) anos. 



    Vale destacar que a sanção que comina a perda da função pública extingue a relação jurídica existente entre o agente ímprobo e a pessoa jurídica de direito público ou privada elencada no art. 1.º da Lei 8.429/1992.



    (...)



    Dispõe o artigo 20, caput, da Lei 8.249/1992, que a perda da função pública é sanção, ao lado da suspensão dos direitos políticos, que só pode ser aplicada após o trânsito em julgado, ou seja, em sede de execução definitiva, vez que a seriedade e a gravidade da reprimenda, aliada à sua provável irreversibilidade, motivaram o legislador a valorizar a segurança jurídica para a aplicação dessas sanções, ainda que tal exigência possa tornar a medida ineficaz, em especial em cargos eletivos. 



    Ademais, a Constituição Federal, ao estabelecer a garantia da vitaliciedade aos membros do Ministério Público (art. 128, I, "a", da CF), prevê que a perda do cargo condiciona-se à sentença judicial transitada em julgado.



    Faz-se indispensável ressaltar que nem todo ato de improbidade administrativa levará à perda da função pública, sendo entendimento consagrado no Superior Tribunal de Justiça que a conduta do agente será determinante para a eventual aplicação de tal pena, da mesma forma que também será valorada a espécie de ato e quais os propósitos pretendidos pela sua prática.



    Feitas essas digressões, rememoro que o Ministério Público é uma instituição pública autônoma, a quem a Constituição Federal atribuiu a incumbência de “defender a ordem jurídica, o regime democrático e os interesses sociais e individuais indisponíveis”.



    É cediço que o órgão ministerial é o grande defensor dos interesses do conjunto da sociedade brasileira, tendo a obrigação, portanto, de defender o interesse público, conduzindo-se, sempre, com isenção, apartidarismo e profissionalismo. Inclui-se, em seu desiderato, a proteção fundamental à probidade administrativa. 



    Tanto é assim que a Lei n. 8.429/92 traz, em, pelo menos, nove dispositivos, essa diretriz, prevendo diversas possibilidades de atuação do Ministério Público.



    (...)



    Portanto, é de se compreender que o Ministério Público tem o dever de defender, de maneira primordial, a proteção da probidade administrativa, tendo a sua atuação limitada unicamente por outros direitos e garantias fundamentais. 



    Revelam-se indispensáveis, especialmente no campo da defesa da probidade administrativa, a dotação de independência e autonomia ao Ministério Público, assim como a definição expressa sobre suas características, incumbências, princípios norteadores, finalidades e garantias e vedações, sendo que tais fatores interferem imensamente na maneira como o Ministério Público enfrenta a improbidade administrativa, sobretudo porque fortalecem a própria instituição, garantindo à defesa da probidade uma atuação ainda mais ampla e irrestrita, o que configura exatamente a consequência final do reconhecimento da probidade administrativa como direito fundamental.



    (...)



    Ressai que, primeiramente, a recorrente pressionou o Prefeito Municipal para concessão da benesse em seu favor, a despeito da ausência de previsão legal para tanto, e, posteriormente, engendrou negócio jurídico com seus próprios genitores, com nítido propósito de firmar contrato e auferir valores do Município de Jaraguá. 



    Segundo consta dos autos, a recorrida JULIANA DE ALMEIDA FRANÇA doou um apartamento na cidade de Goiânia para seus pais, Divaldo e Terezinha. Em seguida, estes venderam o imóvel e compraram outro na cidade de Jaraguá, o qual foi indicado para ser alugado como residência da apelante, caracterizando supostamente um negócio jurídico simulado.



    A maior reprovabilidade da conduta exsurge do fato de se tratar de agente pública ocupante do cargo de Promotora de Justiça, que possuía plena capacidade técnica para discernir aquilo que é prudente, legal e probo. 



    Em verdade, o ato praticado é incompatível com o exercício da função, diante da intenção espúria da Promotora de Justiça de obter vantagem indevida, nos termos delineados, sendo irrelevante o valor do benefício auferido em prejuízo ao erário.



    (...)



    Importa, ainda, elucidar que independentemente das sanções penais, civis e administrativas previstas na legislação específica, está o responsável pelo ato de improbidade sujeito às cominações previstas no art. 12, da LIA, que podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, de acordo com a gravidade do fato. 



    Nesse sentido, também é necessário reafirmar que cabe ao magistrado aplicar, segundo seu convencimento a partir da análise dos autos, isolada ou cumulativamente. Ante a todo aqui exposto, diante da gravidade da conduta perpetrada, o acolhimento parcial do recurso de apelação interposto pelo parquet é medida que se impõe, para determinar a perda do cargo de Promotora de Justiça do Ministério Público do Estado de Goiás à recorrida JULIANA DE ALMEIDA FRANÇA, nos termos do art. 12, I, da Lei n. 8.429/92” (eDOC 41 – ID: feb66327, p. 20-25)  



    No ponto, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, a fim de aferir a adequação da sanação aplicada, qual seja, perda do cargo público, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Efetivamente, no que se refere à interpretação quanto à possibilidade de aplicação da sanção de perda do cargo público contra promotores de justiça diretamente no bojo de ações penais e de processos administrativos, a orientação que se segue é a de que a condenação criminal ou administrativa por ato de improbidade não produz efeitos automáticos quanto à perda da função, sendo necessária a propositura de ação civil pública própria para que a perda seja efetivada, nos termos da Constituição Federal (art. 128, § 5º, I, a”).



    Contudo, o que se extrai dos autos é que foi ajuizada ação civil pública, na qual se cumularam os pedidos de condenação da recorrente pela prática de improbidade administrativa, bem como em perda da função pública, nos termos do art. 12, I, II, e III, da Lei 8.429/92, vigente à época da condenação. (eDOC 3, p. 48-49, id 86147628)



    Nesses termos, foram analisados, no bojo da sentença condenatória, aspectos de proporcionalidade e razoabilidade da sanção por meio de ação civil movida com este fim específico, não havendo que se falar em necessidade de propositura de nova ação civil pública para condenação quanto a esse mesmo pedido.



    Anoto, ainda, a existência de precedentes desta Corte constitucional no sentido da possibilidade de aplicação da pena de perda de cargo público a membro do Ministério Público em ação civil por improbidade administrativa. Nesse sentido:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTIGOS 37, § 4º, E 128, § 5º, I, “A”, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. SENTENÇA JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. APLICAÇÃO DA PENA DE PERDA DE CARGO. POSSIBILIDADE. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. LEI Nº 8.429/1992. SANÇÕES. CONSTITUCIONALIDADE. ARTS. 5º, LIII, LIV E LV, E 60, § 4º, I, DA LEI MAIOR. FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. INEXISTÊNCIA. JUIZ NATURAL. VIOLAÇÃO INOCORRENTE. CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA E DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CARACTERIZAÇÃO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Inexiste violação do art. 93, IX, da Constituição Federal. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o referido dispositivo constitucional exige a explicitação, pelo órgão jurisdicional, das razões do seu convencimento. Enfrentadas todas as causas de pedir veiculadas pela parte, capazes de, em tese, influenciar o resultado da demanda, fica dispensado o exame detalhado de cada argumento suscitado, considerada a compatibilidade entre o que alegado e o entendimento fixado pelo órgão julgador. 2. A controvérsia acerca da caracterização de ato de improbidade administrativa, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, bem como a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 3. O entendimento adotado no acórdão recorrido está em consonância com o julgamento proferido na ADI 2.797/PR (Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJ 19.12.2006), em que declarada a inconstitucionalidade da Lei nº 10.628/2002. Na oportunidade, fixou-se o entendimento de que inexiste foro por prerrogativa de função nas ações de improbidade administrativa. 4. Esta Suprema Corte já decidiu que “Os membros do Ministério Público Federal possuem garantias constitucionalmente previstas, dentre elas a irredutibilidade de subsídio (artigo 128, I, c) e a vitaliciedade, só sendo possível a perda do cargo em virtude de sentença judicial transitada em julgado (artigo 128, I, a), contudo, não se pode interpretar essas garantias isoladamente, conjugando-as às demais normas constitucionalmente fixadas, dentre elas o princípio da moralidade. Assim, não é inconstitucional o disposto no artigo 208, parágrafo único, da LC 75/1993, ao prever a perda dos vencimentos e demais vantagens do cargo em razão da propositura de ação civil para a perda do cargo, após regular processo administrativo” (MS 31017, Rel. Min. Gilmar Mendes, Rel. p/ Ac. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 21.9.2020). 5. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 6. Agravo interno conhecido e não provido.” (RE 918.880-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, Dje 3.3.2022)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. Ação civil pública por ato de improbidade administrativa. Pena de perda do cargo público. Conversão em cassação de aposentadoria. Possibilidade. Precedentes. 1. É cabível a conversão da pena de perda de cargo público em cassação de aposentadoria na fase de cumprimento de sentença proferida em sede de ação civil pública por ato de improbidade administrativa. 2. É inviável, na instância recursal extraordinária, rediscutir matéria objeto de processo de conhecimento já transitado em julgado. 3. O acolhimento da pretensão recursal sobre a ausência de configuração de conduta ilícita com base na Lei nº 8.429/92 e a avaliação de eventual ausência de proporcionalidade e razoabilidade na sanção cominada demandam o reexame de fatos e provas e a prévia análise de legislação infraconstitucional, o que não se mostra cabível em sede de recurso extraordinário. 4. Agravo regimental não provido. 5. Não houve majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de sua fixação pela origem.” (RE 1456118-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, Dje 6.3.2024)



    Dessa forma, conclui-se que a orientação seguida pelo Tribunal de origem não ofende preceito constitucional, de modo que a controvérsia suscitada nos autos remonta, efetivamente, à adequação da sanção aplicada, o que encontra obste no teor da súmula 279 do STF.



    No que se refere à retroatividade benéfica da Lei nº 14.230/2021, registro que o acórdão do Superior Tribunal de Justiça consignou que a condenação da recorrente utilizou como fundamento o art. 9º da Lei nº 8.429/1992, hipótese em que o dolo sempre fora exigido e cujas alterações promovidas pela norma invocada não produziram qualquer efeito. Eis um trecho do acórdão impugnado: 



    “Consoante assentou o Plenário da Suprema Corte, a norma mais benéfica prevista pela Lei 14.230/2021 (revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa) não é retroativa e, consequentemente, não tem incidência em relação à eficácia da coisa julgada, tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes. 



    Por outro lado, em se tratando de modalidade culposa do ato de improbidade administrativa que foi praticado na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, incidem os princípios da não extra-atividade e tempus regit actum. Nessa situação, aplica-se a Lei 14.230/2021, menos severa ao gestor público, caso em que o juiz deverá analisar eventual dolo por parte do agente.



    No caso concreto, a 1ª apelante foi condenada pela prática do ato de improbidade administrativa prevista no art. 9º, inciso XI, da Lei n. 8.429/1992, tipo já eminentemente doloso, o que foi tão somente reforçado pelo legislador na redação da Lei n. 14.230/2021 (...)



    No caso concreto, o voto condutor do acórdão que desproveu a apelação cível interposta por JULIANA DE ALMEIDA FRANÇA foi claro ao assentar a existência de prova do elemento subjetivo essencial à caracterização do ato ímprobo. 



    Conforme consta dos autos, a Prefeitura de Jaraguá e o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás firmaram convênio, para fins de cooperação técnica, financeira e operacional, mediante o qual foi instituída a Lei Municipal n. 1.033/2008. 



    Os benefícios previstos na Lei Municipal n 1.033/2008 foram indevidamente estendidos a JULIANA DE ALMEIDA FRANÇA, que, na função de Promotora de Justiça, pressionou o gestor municipal para a obtenção da ajuda de custo, ciente da ausência de previsão legal que a respaldasse; e, em seguida, engendrou a simulação de negócio jurídico de compra e venda de imóvel com seus próprios genitores, com o nítido propósito de auferir vantagem patrimonial que sabia ser indevida.



    Não há dúvida de que os atos praticados por JULIANA DE ALMEIDA FRANÇA denotam subversão das finalidades administrativas, tanto pela inobservância dolosa das normas legais, quanto pela desonestidade e deslealdade. Merece especial relevo o fato de se tratar de Promotora de Justiça, de quem se exige a plena capacidade para discernir aquilo que é prudente, legal e probo.



    Constata-se, de fato, a adoção, livre e consciente, de conduta voltada para o enriquecimento ilícito em razão do exercício da função pública, de forma a subsumir-se ao tipo descrito no art. 9 da Lei de Improbidade Administrativa.



    (...)



    Importa ressaltar que o julgamento de improcedência quantos aos demais réus fundamentou-se justamente na ausência do elemento subjetivo do tipo, em conformidade com a Lei n. 14.230/2021.  



    Desse modo, reitera-se a inaplicabilidade do Tema 1.199 do Supremo Tribunal ao caso em julgamento, no qual houve o reconhecimento da prática de ato de improbidade administrativa em sua forma dolosa, e não culposa, e a aplicação de sanções que não foram alteradas pela Lei de Improbidade Administrativa. 



    Pelo exposto, DEIXO DE EXERCER O JUÍZO DE RETRATAÇÃO, por não verificar a inadequação do acórdão ao Tema 1.199 do Supremo Tribunal Federal” (eDOC 135 – ID: 9646f85e)



    Nesse sentido, registro que, no julgamento do ARE 843.989 (Tema 1.199) (Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 9.12.2022), o Plenário do Supremo Tribunal Federal defrontou-se com a questão relativa à eventual retroatividade da Lei nº 14.230/2021 a fatos ocorridos antes da sua entrada em vigência, apreciando a questão, em especial, no que tange à “necessidade da presença do elemento subjetivo dolo para a configuração do ato de improbidade administrativa” e à “aplicação dos novos prazos de prescrição geral e intercorrente”. 



    Na oportunidade, foram fixadas as seguintes diretrizes quanto à retroatividade das inovações: (1) que é necessária a comprovação da presença do elemento subjetivo “dolo” para a tipificação dos atos de improbidade administrativa; (2) que a revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa é irretroativa, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada e à processos de execução das penas e seus incidentes; (3) que a Lei nº 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente; (4) e que o novo regime prescricional previsto na Lei nº 14.230/2021 é irretroativo, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.



    Definiu-se, portanto, como regra, a irretroatividade da Lei nº 14.230/2021, ressalvados os processos em que não tenha havido condenação transitada em julgado. Dito com outras palavras, admitiu-se a aplicação das novas disposições da Lei nº 8.429/1992 aos processos em curso, ou seja, no bojo dos quais ainda não tenha sido formada a coisa julgada quanto à condenação pelo ato de improbidade.  



    Na espécie, os pressupostos que guiaram a controvérsia quanto à retroatividade da Lei nº 14.230/2021 não são aplicáveis, posto que o dolo específico fora objeto de apreciação pelo órgão julgador, tendo sido confirmada a prática das condutas descritas da inicial com o elemento volitivo exigido para tanto pelo dispositivo. Dessa forma, não merece qualquer reparo a decisão impugnado.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de outubro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente